Tribunal: TJDFT
Processo: 0014365-54.2009.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014365-54.2009.8.07.0008 RECORRENTE: VAGNER DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS MAJORANTES. UMA NA PRIMEIRA E A OUTRA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. VIABILIDADE. CONCURSO FORMAL. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos. 2. Havendo mais de uma causa de aumento no crime de roubo, possível a utilização de uma delas na primeira fase da dosimetria e a outra para majorar a pena na terceira fase. 3. Nos termos da jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal de Justiça, em se tratando de roubo praticado contra duas vítimas, conforme narrado na peça acusatória, aplica-se o concurso formal próprio de crimes, definindo-se o número de delitos cometidos e a fração de exasperação da pena conforme o número de patrimônios atingidos. 4. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que as provas carreadas aos autos não são suficientes para comprovar a autoria do crime de roubo. Requer a absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à apontada afronta ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Assim, não há falar em absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria, quando os autos traz acervo probatório apto a identificar o RECORRENTE como um dos autores do crime em comento. Mormente porque a Defesa não logrou comprovar suas teses absolutórias, ou, ao menos, apresentar qualquer elemento que confira o mínimo de dúvida ou falta de credibilidade quanto aos depoimentos das vítimas, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Em verdade, conforme explicitado alhures, ficou evidenciado nos autos que, a descrição das características físicas dos autores, mormente pelas declarações do ofendido CLENO, em juízo, da vítima RODRIGO, na fase inquisitiva, e declarações da vítima CARLA, nas duas etapas em que foi ouvida, especificando o cabelo loiro oxigenado do autor, sua pele clara e gagueira. Registre-se que a fala “estranha”, “meio gaga” do acusado foi comprovada em Juízo, conforme destacado no decreto condenatório pela autoridade sentenciante (ID 17781605). Não bastasse isto, cumpre destacar que o APELANTE foi encontrado com a posse de produtos do roubo em comento, consoante Ocorrência n. 6.189/2006-0 (ID 17780569, fls. 27-29) e Auto de Apreensão e Apresentação n. 511/06 – 6a DP (ID 17780569, fls. 34-35). Assim, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, tendo em vista o robusto arcabouço probatório existente nos autos, firme a demonstrar o envolvimento do ora apelante VAGNER DE SOUZA nos crimes de roubo circunstanciado narrados na peça inicial. Sendo a manutenção da condenação medida de rigor. (ID 21015373). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado, ao assentar que, em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima merece relevante valor probatório, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 01/09/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023